Tribunal: TJBA
Processo: 8158331-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158331-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: ALISSON TAQUARI SOUTO

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA POR MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por distribuidora de gás contra sentença que havia julgado parcialmente procedente a ação de consumidor, declarando a abusividade da cobrança mensal de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) a título de “Prestação de Serviço de Medição Individualizada”, determinando a restituição simples dos valores cobrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança da taxa de medição individualizada de consumo de gás em condomínio; (ii) estabelecer se a cobrança configura abusividade capaz de ensejar restituição dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
3. Rejeita-se a alegação de conexão entre as demandas, pois a identidade de patrono e a semelhança de matérias não configuram interdependência entre os processos.

Mérito
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.320/SP) reconhece a legalidade da cobrança da medição individualizada, desde que prevista contratualmente e assegurada a transparência ao consumidor.
5. A cobrança da taxa decorre de deliberação condominial pela modalidade de fornecimento com leitura individualizada, em substituição ao modelo coletivo.
6. O contrato firmado prevê expressamente a cobrança da taxa de R$ 3,50, valor que não se mostra excessivo em relação ao serviço prestado.

7. A prestação do serviço de medição individualizada constitui atividade autônoma e específica, não estando embutida na tarifa de consumo do gás, afastando a tese de abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar a ação improcedente, com inversão do ônus sucumbencial, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; CDC, art. 51, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023.
TJBA, Apelação Cível N.
8149915-32.2024.8.05.0001, Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível,
Relatora: Desa. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, data de publicação: 01/07/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8158331-86.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA
, e, como apelad
o
,

ALISSON TAQUARI SOUTO

.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,

dar
provimento ao apelo,
na esteira do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06